Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-86.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LINHA TELEFÔNICA CLONADA. APLICATIVO DE CELULAR. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA SEGURANÇA NECESSÁRIA. CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que as rés, inclusive a recorrente, não comprovaram que o dano decorreu da conduta do consumidor ou do terceiro, ou seja, que fora adotada a segurança que se esperava na utilização dos serviços telefônicos e no acesso aos dados bancários do seu cliente.
3. Preliminarmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, eis que apenas realizaria a intermediação das transações realizadas no aplicativo e de inépcia da inicial ao argumento de que o pedido de indenização por danos morais teria sido feito de forma genérica.
4. No mérito, alega que a invasão na conta do recorrido teria ocorrido mediante inserção de senha, sendo a autorização concluída pelo próprio número de cadastro. Defende que agiu de boa-fé, pois logo após ser comunicada pelo recorrido acerca dos fatos, creditou todo o valor que teria sido retirado da carteira digital dele. Assevera que os fatos não passam de mero dissabor do cotidiano, não sendo aptos a ensejar indenização por danos morais.
5. Requer o provimento do recurso reformar a sentença e julgar improcedente a condenação por danos morais em desfavor da recorrente/PICPAY, de forma a recair o ônus exclusivamente perante a 1a ré/recorrida, CLARO/AS.
6. Contrarrazões apresentadas pela 1a ré/recorrida ID. 30231181.
7. Contrarrazões apresentadas pelo autor/recorrido ID. 30231183.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, em virtude da sua vulnerabilidade.
10. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção, inclusive por se tratar de fornecimento de serviço ou produto, na qual a parte aufere vantagem econômica ou de qualquer outra natureza. PRELIMINA REJEITADA.
11. Inépcia da Inicial – em exame, a inicial apresenta clareza quanto aos fatos e os pedidos se mostram coerentes com os acontecimentos expostos, viabilizando a defesa e a adequada prestação jurisdicional. Portanto, a peça de ingresso não padece de inépcia. PRELIMINAR REJEITADA.
12 A recorrente, em síntese, afirma que a clonagem do telefone do autor/recorrido teria possibilitado a utilização do cadastro por terceiros de modo a excluir a responsabilidade civil.
13. Conforme os termos do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor de serviços comprovar quando a causa excludente da responsabilidade, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação não apresentada nos autos.
14. Na hipótese, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus e deixou de comprovar a segurança do seu serviço, pois conforme narrado e comprovado pelo autor/recorrido, as transações foram realizadas por aparelhos telefônicos diversos, inclusive com marca diversa do seu (ID. 30231104 ID. 30231105). Destaco, ainda, que as tentativas de acesso à conta do autor/recorrido ocorreram mais de uma vez, em dispositivos de marcas distintas e pequeno espaço de tempos, de modo a configurar falha na segurança da recorrente quando permitiu o acesso.
15. O autor/recorrido, por sua vez, tentou providenciar bloqueios de contas, aplicativos e alterações de senhas. Ainda assim não conseguiu evitar a realização de operações fraudulentas, todas elas por meio do serviço da parte recorrente.
16. Evidencio que a plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que deve ser responsabilizada pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
17. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
18. Ao analisar os autos concluo que a situação vivenciada pelo autor/recorrido gerou angústia e constrangimentos que superam o mero dissabor do cotidiano, sendo aptas a gerar o dever de indenizar pelos danos imateriais sofridos. A retenção do valor (R$8.250,00) indevidamente retirado da conta do autor/recorrido por mais de um mês é suficiente para ultrapassar o que a doutrina chama de mero aborrecimento da vida comum.
19. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justificativa deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
20. Nesse trilhar, entendo que a condenação solidária a título de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo autor/recorrido.
21. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
22. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.